Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-80.2022.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil do Estado. Pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Prisão preventiva. Atuação regular das autoridades policial e judicial. Ilicitude do ato judicial não caracterizada. Posterior absolvição por insuficiência de prova que não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.